Tribunal: TJSP
Processo: 2135732-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência requerida visando compelir prestadora de serviço a fornecer energia elétrica em imóvel do recorrente. Parte defende a presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Probabilidade do direito não verificada. Pelo que consta, fornecedora recusou pedido de instalação por falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela de urgência requerida visando compelir prestadora de serviço a fornecer energia elétrica em imóvel do recorrente. Parte defende a presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Probabilidade do direito não verificada. Pelo que consta, fornecedora recusou pedido de instalação por falta de apresentação de projeto elétrico pelo agravante. Art. 48, § 2o, da Res. 414/2010, da ANEEL, prevê necessidade de submissão de projeto elétrico para aprovação da distribuidora. Questão que demanda maiores elementos de convicção. Risco, ademais, de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135732-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
GERALDO PAULA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ENERGISA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135732-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2011
2/6
amb
Agravo de Instrumento no 2135732-21.2020.8.26.0000
Agravante: GERALDO PAULA DA SILVA
Agravado: Energisa S/A
Comarca: Bragança Paulista - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Número de origem: 1002369-46.2020.8.26.0099
VOTO No 2011
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de energia
elétrica. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu
tutela de urgência requerida visando compelir prestadora de
serviço a fornecer energia elétrica em imóvel do recorrente.
Parte defende a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.
Probabilidade do direito não verificada. Pelo que consta,
fornecedora recusou pedido de instalação por falta de
apresentação de projeto elétrico pelo agravante. Art. 48, § 2o,
da Res. 414/2010, da ANEEL, prevê necessidade de submissão
de projeto elétrico para aprovação da distribuidora. Questão
que demanda maiores elementos de convicção. Risco, ademais,
de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geraldo
Paula da Silva contra a respeitável decisão (fls. 29) que, nos autos de ação de obrigação
de fazer, ajuizada contra Energisa S/A, manteve indeferimento de tutela de urgência
requerida visando compelir a prestadora de serviço a fornecer energia elétrica em
imóvel do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135732-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2011
3/6
amb
Sustenta, em resumo, que estão configurados os requisitos
exigidos para a concessão da tutela de urgência. Neste sentido, elucida que a
probabilidade do direito restou demonstrada pela documentação acostada, bem como
diante da inobservância dos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de
diversas normas legais ordinárias. A privação do serviço de energia elétrica, qualificado
como essencial, por sua vez, de acordo com o recorrente, configura o perigo de demora.
Assevera que o entendimento jurisprudencial, em casos análogos, reconhece a
obrigação de fornecimento de energia elétrica. Desta forma, requer liminarmente e ao
final a reforma da decisão agravada para que a recorrida seja compelida a prestar
serviço de fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.
Recurso tempestivo (fls. 30), sem recolhimento de preparo
recursal, diante do deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente (fls. 26).
A antecipação da tutela recursal foi indeferida e as informações
dispensadas (fls. 32/33).
Contraminuta apresentada (fls. 36/49).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência, como se sabe, é medida
excepcional e pressupõe a verificação, de plano, do perigo de demora e da probabilidade
do direito. Além disso, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135732-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2011
4/6
amb
dos efeitos da decisão (artigo 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil).
No caso dos autos, embora até se possa admitir a existência de
perigo de demora, tendo em vista que o recorrente está privado de acesso à serviço
público essencial, a probabilidade do direito invocado não está devidamente delineada
nos autos.
Pelo que consta, a recusa da agravada se deu nos seguintes
termos:
“Energisa Informa: Em atenção a sua solicitação número 18671832,
informamos que a mesma foi indeferida pelo seguinte motivo: Solicitação
reprovada: Trata-se de loteamento particular. Solicitante deve apresentar
projeto particular para análise através do sistema AWGPE pela website
www.energisa.com.br,
e
conforme
NDU-06
apresentar
todas
as
documentações e projetos além da plantas georeferenciada.. Para maiores
informações ou esclarecimentos favor procurar uma de nossas agencias de
atendimento. Obrigado”
Nota-se que a prestadora de serviço exigiu para a instalação a
apresentação de projeto elétrico, medida que, ao que parece, coaduna-se com aquilo que
estabelece a Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), instrumento normativo que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento
de energia elétrica:
Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários
para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de
distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária e ao
atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras.
§ 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata
o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da
regularização fundiária e inclui os custos:
I das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias
internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica.
II das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à
rede de propriedade da distribuidora, observadas as condições
estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e
III dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda
que em via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de
obra, observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135732-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2011
5/6
amb
§ 2o O responsável pela implantação do empreendimento ou da
regularização fundiária deve submeter o projeto elétrico para aprovação da
distribuidora, contendo no mínimo as seguintes informações:
I cópia do projeto completo do empreendimento aprovado pela autoridade
competente;
II licenças urbanísticas e ambientais, conforme estabelecido na legislação
em vigor; e
III
demais informações técnicas necessárias para o projeto e
dimensionamento da obra de conexão à rede existente, quando necessário.
Portanto, a princípio, não parece abusiva a recusa da agravada,
considerando, ademais, que a instalação de energia elétrica exige providências de ordem
técnica. A questão demanda, assim, maiores elementos de prova e instauração do
contraditório.
Neste sentido:
TUTELA ANTECIPADA Prestação de Serviço Público - Obrigação de
fazer Instalação de rede e fornecimento de energia elétrica em residência
localizada na zona rural Impossibilidade - Hipótese em que, além de ser
irregular a ocupação por parte da agravada, a referida instalação exige
uma série de providências, o que não permite o cumprimento da ordem
judicial no prazo exíguo concedido pelo r. juízo Liminar revogada
Agravo de instrumento provido, prejudicado o agravo interno. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2177497-74.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piedade - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
TUTELA DE URGÊNCIA
Obrigação de fazer
Energia elétrica

Pretensão do autor de que seja imposta à ré a obrigação de fornecimento
imediato de energia elétrica no seu imóvel Não reconhecimento, por ora,
da evidência do direito alegado e do perigo de dano iminente

Indeferimento
Decisão que se mostra acertada
Necessidade de
instauração do contraditório Agravo de instrumento não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2207852-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro:
14/11/2019).
Além disso, considerando a natureza da tutela requerida, há
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que, portanto, esbarra na proibição
do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135732-21.2020.8.26.0000 - Voto no 2011
6/6
amb
VOTO No 28369 TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de
obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação
de tutela para que fosse imediatamente instalada rede elétrica no imóvel dos
autores por parte da concessionária de energia elétrica ré. Descabimento.
Risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Necessidade de
instauração do contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2026608-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Iepê - Vara Única;
Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).
Neste quadro, prudente a manutenção da decisão recorrida para
que o caso possa ser melhor analisado à luz do contraditório e ampla defesa, observando-
se que, amparado em novos elementos, será possível a formulação de novo pedido de
tutela de urgência.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator